Tribunal: TJDFT
Processo: 0718107-58.2019.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CONDOMÍNIO. ELEIÇÃO. SÍNDICO. CONDÔMINOS. ANIMOSIDADES. MANIFESTAÇÃO. PENSAMENTO. LIBERDADE. EXPRESSÃO. LIMITES. EXTRAPOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DANO MORAL. DIREITOS DA PERSONALIDADE. OFENSA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA.
1. O dano moral decorre de uma violação de direito da personalidade, atinge, em última análise, o sentimento de dignidade da vítima. Pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta.
2. A configuração do dano moral não está condicionada à prova da dor da vítima, pois reside na violação dos direitos da personalidade. É necessária a prova da ofensa aos direitos da personalidade para que seja imposta a devida reparação dos danos morais.
3. A discordância de condôminos com a administração do síndico, ainda que apontada de forma contundente em comunicação dirigida aos demais moradores, não ultrapassa os limites que envolvem o direito de crítica na seara da administração condominial.
4. A existência de animosidades entre condôminos, especialmente decorrentes de desentendimentos em virtude da administração do condomínio e de dificuldades de relacionamento interpessoal, sem a demonstração sólida de ofensa aos direitos da personalidade dos envolvidos, não é suficiente para caracterizar o dano moral.
5. Apelação desprovida.